Tribunal: TJSP
Processo: 1097886-80.2024.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Pessoas com deficiência
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração buscando o direito de determinar que a autoridade coatora proceda ao agendamento e realização da atualização cadastral do impetrante junto ao CRAS. Verifica-se que o direito pleiteado pelo impetrante foi integralmente atendido em decorrência da medida liminar concedida. Com efeito, as informações prestadas pela autoridade coatora demonstram

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração buscando o direito de determinar que a autoridade coatora proceda ao agendamento e realização da atualização cadastral do impetrante junto ao CRAS. Verifica-se que o direito pleiteado pelo impetrante foi integralmente atendido em decorrência da medida liminar concedida. Com efeito, as informações prestadas pela autoridade coatora demonstram que, em 17/12/2024, foi realizado o atendimento necessário para atualização cadastral do benefício junto ao CRAS. SEGURANÇA QUE CONFIRMA A LIMINAR. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA NÃO ACOLHIDA.